Tribunal: STF
Processo: RE 72536
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-22
Data de publicação: 1972-02-22

Ementa:
APREENSAO DE AUTO-ONIBUS, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS,
QUE NÃO SE ACHAM LICENCIADOS NO ESTADO ONDE HABITUALMENTE TRAFEGAM.
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 57 DO C.N.T. E DO 204 DE SEU REGULAMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, APENAS PARA
EXCLUIR DA APREENSAO AQUELE QUE SE ACHA LICENCIADO NO ESTADO DA
GUANABARA.